Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso concreto, os embargos à execução opostos pelo agravante foram extintos sem resolução do mérito por sentença terminativa e, em consequência disso, foi condenado a suportar os ônus sucumbenciais. Em seguida, o recurso de apelação interposto pelo embargante/agravante não foi conhecido por perda do objeto e a sentença transitou em julgado. Contudo, posteriormente, o agravante/embargante apresentou petição avulsa requerendo a condenação da parte embargada/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, o que foi indeferido pela decisão agravada.

2. A coisa julgada, além de obstar a repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado, produz o respectivo efeito preclusivo, na forma do art. 508 do CPC.

3. O agravante tenta reformar, por vias transversas, a sentença transitada em julgado em relação à verba sucumbencial, porque o seu pleito demandaria a rediscussão sobre o mérito da causalidade, que norteia a distribuição dos honorários de sucumbência. No entanto, essa matéria está abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. Recurso conhecido e desprovido.